Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-27.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Evidenciada a má-fé da ré. Devolução em dobro que se impõe. Dano moral in re ipsa. Reparação proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Associação de Aposentados. Parcial procedência. Inexistência de relação contratual entre as partes. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário. Evidenciada a má-fé da ré. Devolução em dobro que se impõe. Dano moral in re ipsa. Reparação proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências.
Razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00, o qual se mostra apto a desencorajar eventual reiteração do fato, sem implicar em enriquecimento sem causa por parte da requerente. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.